Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MONTANTE DE AUMENTO. ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
II - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como na presença de múltiplas condenações configuradoras de maus antecedentes.
III - Recurso conhecido e desprovido.